Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE SOBRE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte embargante contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na “suspensão de quaisquer atos que possam colocar em risco a sua posse legítima do sobre a Chácara Govinda”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de suspensão de atos atentatórios à posse do embargante sobre o imóvel objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante art. 678 do CPC, será determinada a suspensão das medidas restritivas que recaem sobre o bem objeto dos embargos de terceiro, se for demonstrado pelo autor, de plano, o domínio ou a posse da coisa litigiosa.
4. O contrato de cessão de direito de posse, datado de 2/1/1983, juntado nos autos, indica a posse pelo embargante de imóvel nas imediações do Setor de Mansões do Lago Norte, porém, sem delimitação precisa.
5. Não é possível, neste momento processual, confirmar que a proteção possessória pleiteada pela embargada nos autos principais albergaria, ainda que parcialmente, o imóvel de suposta titularidade do embargante.
6. Na ação principal, não se observa a existência de ato constritivo com aptidão de turbar, colocar em risco ou embaraçar a suposta posse exercida pelo embargante sobre o imóvel discutido nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.